Tribunal: TJMT
Processo: 1026009-59.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026009-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOACYR ANDRE NORONHA DEGASPERY - CPF: 289.075.741-20 (RECORRENTE), ESTELA MARIS PIVETTA - CPF: 804.550.931-72 (ADVOGADO), PAULA KAROLINE SALDANHA VIEIRA - CPF: 000.057.501-13 (RECORRIDO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DA REALIZAÇÃO DE ATO ESSENCIAL PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

Havendo pedido expresso de designação de audiência de instrução e julgamento, acolhe-se a alegação de cerceamento de defesa e anula-se a sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026009-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Moacyr André Noronha Degaspery

Recorrida(s):

Paula Karoline Saldanha Vieira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos feitos pela reclamante para:

a) CONDENAR
o reclamado a promover a transferência do veículo Peugeot 206, NJJ0166, cor cinza, 2008/2008, Renavam 00972515640, para seu nome no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), limitados a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR
o reclamado a realizar a transferência de todos os débitos pendentes, incluindo IPVA, licenciamento e quaisquer outros encargos relacionados ao veículo objeto da presente ação, para seu nome, considerando a data da venda ocorrida em 2013;

c) CONDENAR
o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.”.

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares;

A autora alega que vendeu seu veículo Peugeot 206 ao réu em 2013 como parte do pagamento por um ônibus, mas que o réu, embora esteja utilizando o bem, nunca realizou a transferência de propriedade. Desde então, o veículo acumula multas e débitos, que estão sendo atribuídos à autora, impedindo, inclusive, a renovação de sua CNH. Requer a transferência do veículo, o pagamento dos encargos e indenização por danos morais.

A parte Reclamada, ora Recorrente, por sua vez, confirma a realização do negócio do ano de 2013, entretanto, esclareceu a autora que a finalidade do veículo seria revendê-lo a terceiro, o que, segundo ele, foi prontamente aceito por ela.

Discorre que a autora se comprometeu a entregar o recibo de transferência, devidamente preenchido e assinado, que seria o Sr. Robson Crouse Rosin, no entanto, a autora nunca entregou mencionado documento, bem como não efetuou o comunicado de venda junto ao órgão competente.

Com isso arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando a imprescindibilidade da designação de audiência de instrução e julgamento, a fim de que fossem ouvidas as partes e produzidas as provas necessárias à elucidação dos fatos.

Pois bem.

Inicialmente cabe destacar que é prerrogativa do magistrado aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de ofício, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, embora o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento,
não pode cercear o direito de defesa assegurado constitucionalmente as partes
.

Ademais, s
e o fato alegado na petição inicial se tornou controvertido, diante da alegação contida na defesa, é necessária a designação de audiência de instrumento para oportunizar as partes o direito de comprovarem o alegado.

Consoante entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, caracteriza cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse sob a alegação de ausência de provas,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019 (grifou-se)

Ademais, cumpre registrar que na audiência de conciliação realizada foi expressamente solicitado, pela parte autora, a realização da audiência de instrução e o réu informou que se pronunciaria na contestação, o que ele fez, inclusive apresentando rol de testemunhas, conforme a imagem a seguir:

Deste modo, ante o requerimento expresso constante no termo da audiência de conciliação e, em contestação, no sentido de designação de audiência de instrução e julgamento, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada e o processo retornar ao Juízo "a quo" a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
acolher

a alegação de cerceamento de defesa

e anular a sentença
, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem para a realização do referido o ato processual.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025